Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713064-04.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MASSFIX COMERCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA RECORRIDO: PEDRO SERAFIM CAPITA SALGADO, GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O EXAME DO MÉRITO. REJEITADAS. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de reconhecimento da sucessão empresarial irregular e a determinação de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução (processo no 0704928-57.2019.8.07.0020). 2. Fatos relevantes. (i) a parte apelada (exequente) propôs processo de execução contra a empresa Green (executada), (ii) a apelante (Massfix) estabeleceu-se no mesmo endereço físico da empresa anterior e reaproveitou containers/caçambas anteriormente utilizados pela empresa sucedida, (iii) inexiste coincidência de sócios entre as empresas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber o acervo probatório comprova (ou não) de forma robusta a sucessão irregular da empresa Green pela empresa Massfix, a fim de justificar a inclusão desta no polo passivo da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A linha argumentativa das preliminares de ausência de fundamentação adequada e de ilegitimidade passiva equivale à análise da própria questão de fundo, qual seja, a de que a sentença não teria valorado corretamente as provas, nem dado a interpretação adequada para a inclusão da empresa Massfix no polo passivo da execução. Preliminares rejeitadas. 5. A legislação de regência determina que ocorre sucessão empresarial quando o adquirente de um estabelecimento empresarial responde pelos débitos anteriores à transferência, desde que devidamente contabilizados, mantendo-se o alienante solidariamente responsável pelo prazo de um ano — contado da publicação do trespasse, no caso de créditos vencidos, ou da data do vencimento, no caso dos vincendos (CC, art. 1.146). 6. Mesmo sem prova cabal de vínculo societário formal, a sucessão pode ser reconhecida se ficar demonstrado que a nova empresa atua no mesmo local, com mesmo público-alvo, funcionários reaproveitados, e sem alteração substancial da atividade econômica, isto é, os requisitos não são cumulativos nem obrigatórios em sua totalidade. Precedentes do STJ. 7. No caso concreto, a mera existência de contrato de aluguel do imóvel ou de compra de containers com terceiros não afasta o reconhecimento da sucessão (irregular), especialmente quando patente a continuidade da atividade empresarial, a saber caracterizada pela (i) identidade de atividade econômica (reciclagem e transporte de resíduos), (ii) reaproveitamento de bens e funcionários (presença do sócio da empresa sucedida e caminhões/caçambas da Green no local) e (iii) preservação do mesmo público-alvo e fornecedores (RS Soluções). 8. Impositivo o reconhecimento da sucessão empresarial irregular entre a filial da Massfix (apelante) e a empresa Green (executada), devendo aquela ser incluída no polo passivo da execução (princípio da primazia da realidade). Com isso, resulta prejudicada a tese recursal de falta de provas acerca da pertinência subjetiva passiva. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts. 158, 159, 1.146; CPC, arts. 5o, 447, § 2o, I e II, §§ 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.536.336/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 2.5.2024.; AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 7.6.2022; TJDFT, acórdão 1980120, rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 31.3.2025, acórdão 1843053, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 19.04.2024, acórdão 1605403, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJe: 29.08.2022. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.146 do Código Civil, ao reconhecer a sucessão empresarial e, por conseguinte, estender a responsabilidade por débito da empresa GREEN AMBIENTAL à recorrente. Afirma que somente a ocorrência do trespasse, ou seja, a aquisição do estabelecimento como um todo funcional, é que faz incidir a regra de sucessão de dívidas do artigo 1.146 do CC. Aduz que não adquiriu o estabelecimento da empresa GREEN AMBIENTAL. Pondera que restou documentalmente comprovado que não houve negócio jurídico entre a recorrente e a devedora, que a aquisição de ativos foi de terceiro e que a empresa devedora continua em atividade. Acrescenta que a simples instalação de uma nova empresa em um local antes ocupado por outra, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica, por si só, responsabilidade por sucessão. Articula que a decisão recorrida reconheceu a existência de sucessão empresarial sem comprovar os requisitos legais indispensáveis, como confusão patrimonial e vínculo societário entre as empresas envolvidas. Pontua, ainda, que o acórdão recorrido aplicou indevidamente o precedente do AgInt no REsp 1.837.435/SP, pois as diferenças fáticas entre os casos impedem sua aplicação ao presente caso; b) artigo 489, §1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Nas contrarrazões (ID 75646920), a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 1.146 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CAPACIDADE PROCESSUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVAS DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não é necessária prova formal da transferência de bens, direitos e obrigações para que se configure a sucessão empresarial, sendo suficiente a presunção baseada em indícios de continuidade da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. 5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, formado a partir da análise de fatos e provas, acerca da existência ou não de sucessão empresarial implica revolvimento desse conjunto fático-probatório. 6. A consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, bem como a aplicação da Súmula no 7/STJ tornam prejudicada a análise da divergência jurisprudencial alegada. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.538.812/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028